Tribunal: TJBA
Processo: 8060590-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060590-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: G. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que (i) confirmou tutela de urgência e determinou o custeio integral de internação em UTI pediátrica, com medicamentos e procedimentos necessários; e (ii) condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

2. Menor beneficiário do plano necessitou de internação em UTI pediátrica, em caráter urgente, para tratamento de pneumonia (CID-10 J18).

3. Operadora negou a cobertura sob alegação de carência contratual não cumprida.

4. Pedido principal: custeio da internação e indenização por dano moral em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura para internação em UTI pediátrica, sob fundamento de carência, é lícita em contexto de urgência/emergência; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação clínica do menor, evidenciada por relatório médico e pela necessidade de internação em UTI pediátrica, caracteriza urgência/emergência, o que impõe cobertura obrigatória após 24 horas da contratação, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

4. A cláusula de carência não prevalece quando o atendimento é urgente/emergencial, pois restringe indevidamente o acesso a tratamento indispensável e compromete a finalidade do contrato de assistência à saúde.

5. A limitação temporal de cobertura de internação é abusiva, por contrariar a função do contrato e a proteção do consumidor, sendo vedada a restrição de prazo para internação hospitalar e em UTI.

6. A recusa indevida de cobertura em cenário de urgência/emergência configura dano moral, pois agrava a aflição do usuário, prescindindo de prova específica do prejuízo (dano in re ipsa).

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos similares e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Mantido o improvimento do recurso, majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em casos de urgência/emergência, a operadora de plano de saúde deve assegurar a cobertura assistencial, não prevalecendo cláusula de carência além do limite legal de 24 horas.

2. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência/emergência gera dano moral, em regra, por agravar o sofrimento do beneficiário.

3. É abusiva a limitação temporal de internação hospitalar/UTI quando necessária ao restabelecimento do paciente.

4. Improvido o recurso, cabe majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060590-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada G. S. D. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .